Tribunal: TJDFT
Processo: 0002294-77.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002294-77.2019.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO DE ANDRADE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em erro quanto à elementar do tipo (coisa alheia móvel), quando, pelas circunstâncias do fato, o agente tinha plenas condições de saber que os objetos subtraídos eram de propriedade do dono do local e não coisa abandonada, conforme alegou. 2. Inaplicável o princípio da insignificância, se o furto é qualificado e o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio. 3. Sendo a pena inferior a quatro anos, mas o réu reincidente, correto o regime inicial semiaberto. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, alegando o cabimento da aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame independentemente de se tratar de réu reincidente; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que mesmo não sendo possível a aplicação do princípio da insignificância pode ser fixado o regime aberto para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A uma, em virtude da ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal apontado como violado e a tese recursal, pois a deficiência da fundamentação atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque “É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC 583.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/9/2020). Com relação ao suposto malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, é assente na Corte Superior que “Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.” (AgRg no HC 559.387/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017